Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24749576, deu-se o início do saneamento do processo em relação aos não anuentes JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA. O SINDIRETA juntou documentos no ID: 25515352. A COORPRE, por sua vez, comunicou o pagamento dos seguintes requisitórios: PCT n. 0701928-75.2020.8.07.0000 - JOÃO CARLOS FERNANDES AMARAL; PCT n. 0701929-60.2020.8.07.0000 - JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO CUNHA e PCT n. 0701926-08.2020.8.07.0000 - JOÃO CARLOS DE SOUZA MARTINS (ID: 24763393, 2477497 e 25004232). Nesse quadro, intimem-se as partes quanto às manifestações da COORPRE. Diga ainda o DF sobre os documentos juntados pelo SINDIRETA (servidor JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA). Ao fim, destaco que está pendente de exame o recurso de ID: 9649486 (ID: 18895484 - item b). Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador